Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017331-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), VOLMIR TOLOTTI - CPF: 460.764.921-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – TUTELA DEFERIDA AUTORIZANDO A BUSCA E APREENSÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ACOSTOU AOS AUTOS QUE O RECORRENTE SE ENCONTRA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1017331-58.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
VOLMIR TOLOTTI

EMBARGADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Egrégia turma:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VOLMIR TOLOTTI
(
Id. 241512656), contra o acordão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de busca e apreensão.

Alega o embargante que a decisão contém omissão interpretativa, uma vez que, em suas palavras “
Inicialmente, conforme amplamente informado no agravo de instrumento, o agravante tinha 02 (duas) parcelas a pagar após a renegociação das dívidas pretéritas não quitadas, e ficou acordado que o agravante pagaria as parcelas com vencimento em 15 de fevereiro de 2024 e 22 de dezembro de 2024, conforme demonstrado no agravo de instrumento”.

Assevera que o contrato foi firmado na data de 14 de dezembro de 2023, com o pagamento da primeira parcela previsto para o dia 15 de fevereiro de 2024, no entanto, em 20 de dezembro de 2023, o agravante ora embargante recebeu uma ligação da LS Pontual Advogados, representantes do ente bancário, informando que haveria um desconto na parcela com vencimento em 15 de fevereiro de 2024, caso realizasse o pagamento de forma antecipada.

Pontua que
“a parcela possui vencimento para 15/02/2024, atribuindo isso a um suposto erro material cometido pela própria parte agravada. Ora, poderia a agravada se beneficiar de sua própria torpeza para realizar uma busca e apreensão irregular, trazendo inúmeros benefícios a si mesma e prejuízos à parte contrária”.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos aclarátorios, com efeitos infringentes para que “
a revogação concessão da liminar de busca e apreensão para que a Agravada proceda com a devolução dos maquinários dentro do prazo estipulado no Agravo de Instrumento”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 24354168.

É o essencial.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, novamente o recorrente aduz que não há qualquer parcela com vencimento em
22 de dezembro de 2023, entretanto, novamente, o embargado apresentou aos autos a inadimplência desta parcela, inclusive a matéria já havia sido analisada e rebatida em duas oportunidades, tanto nos embargos Id. 226272673, quanto no aresto ora embargado.

Destarte o documento, inclusive juntado pelo advogado da parte:

Agora, se houve um reparcelamento, erro na digitação, tal qual um pagamento a terceiro, como bem pontuei em decisão pretérita,
há necessidade de dilação probatória tanto nestes autos, quanto do processo singular para tomar uma decisão mais acurada sobre à matéria.

Nesse diapasão, as alegações da embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTENTE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos estreitos limites delineados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão judicial apresenta omissão sobre ponto que deveria abordar, obscuridade prejudicial à compreensão da motivação, contradição interna entre premissas e conclusões ou erro material.
2
. Não obstante a invocação de contradição no julgado, verifica-se que o embargante pretende rediscutir o mérito, uma vez que não aponta incongruência alguma entre os fundamentos e a conclusão adotada por este Órgão fracionário. 3. Ademais, a contradição que permite o manejo dos embargos de declaração é apenas a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não se prestando como instrumento processual para a correção de eventual error in judicando
.
(Precedentes do STJ) 4. Embargos declaratórios não conhecidos.(TJ-AC - EMBDECCV: 01009366320228010000 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022) –
Grifei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte que a presente irresignação se aproximou das sanções da multa por efeito protelatório e, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da multa descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024